Tribunal: STF
Processo: AI 627964
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. 
   CORREÇÃO MONETÁRIA DOS CRÉDITOS ESCRITURAIS. NATUREZA 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. 
   TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283 DO STF. 
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - A discussão acerca da correção monetária 
   dos créditos escriturais do IPI possui natureza 
   infraconstitucional, a cujo exame não se presta o recurso 
   extraordinário. Precedentes. 
II - Com a negativa de provimento 
   ao recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, 
   tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que 
   amparam o acórdão recorrido (Súmula 283 do STF).
III - Agravo 
   regimental desprovido.